Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006098-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA - CPF: 460.459.371-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA - CPF: 460.459.371-04 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - NÃO CONHECIDO. RÉ SEGURADORA - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006098-14.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA

EMENTA

A
Porto Seguro
busca a reforma da sentença, alegando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral, depois da data do acidente.

Reforça tal alegação, afirmando que que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a apelada se envolveu em acidente de trânsito.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas pela apelante, a meu sentir, razão não lhe assiste. Explico.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), a parte autora também trouxe aos autos o Histórico Clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e Boletim de Atendimento Ambulatorial do Ortopedista, os quais somados à avaliação médica para fins de conciliação são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 22563636 e 22563656)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial, Dr. Manoel Elias Rezende foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pela periciada é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela seguradora
.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006098-14.2019.8.11.0041

APELANTE: ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(primeira apelante) e outro interposto por
ANDRÉA FERNANDA DE ASSIS CINTRA
, ambos contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT de no. 1006098-14.2019, julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, devidamente corrigidos com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso (29/08/2018).

Ainda condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que Andréa Fernanda de Assis Cintra não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois da data do acidente.

Destaca que inexiste nos autos qualquer documento que comprove que a apelada se envolveu em acidente de trânsito.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 22563682)

A segunda apelante Andrea Fernanda de Assis insiste que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega que a seguradora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que insiste na tese de que não houve o prévio requerimento administrativo.

Aduz que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é irrisória, pugna para que seja elevada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da Porto Seguro colacionadas à id. 22563680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006098-14.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Eminentes pares:

A
Sra. Andréa Fernanda de Assis Cintra
interpôs recurso de Apelação pugnando pela condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais; multa por litigância de má-fé, bem como, a majoração dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos, o que totaliza o
quantum
de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais); deixando de recolher o preparo recursal, sob a alegação de ser beneficiária da justiça gratuita.

Analisando criteriosamente os autos, verifiquei que os pedidos de indenização por danos morais e litigância de má-fé, não passavam de alegações infundadas, com único objetivo de se furtar do recolhimento do preparo recursal e, por arrolamento, ter o pedido de majoração dos honorários advocatícios analisados.

Assim sendo, determinei a intimação do causídico para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do direito à gratuidade da justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. (id. 27462994)

Devidamente intimada via PJE em 11/12/2019, o patrono da apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 28871965), circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção, haja vista que o recolhimento do preparo recursal trata de causa objetiva de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a presente, deixou assentado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.

2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção.

3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por Andrea Fernanda de Assis Cintra,

por deserção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020